Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702402-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MICHEL DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de MICHEL DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO: “Cuida-se de ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO ITAUCARD SA, em face de MICHEL DAVID OLIVEIRA CORDEIRO, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 112034105. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou com a parte ré contrato de financiamento no 803115088.30410, em que foi dado como garantia, por meio de alienação fiduciária, o veículo de placa PBO8575. Alega que a parte ré se comprometeu a pagar o valor total de R$45.974,97, em 49 parcelas mensais e consecutivas. Não obstante, afirma que a parte ré não pagou as prestações vencidas desde 21/09/2021, gerando um saldo devedor no importe de R$ 30.984,48 (trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Em sede de liminar, requer a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária. Em termos de pedidos de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a ratificação dos efeitos da liminar pleiteada, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente, condenando o réu no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribui à causa o valor de de de R$ 30.984,48 (trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Procuração nos termos do documento de Id. Num. 112034106. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: o estatuto social, a cédula de crédito bancário, planilha de débito e custas iniciais. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. (...) DA CONSTITUIÇÃO EM MORA Acerca da comprovação da constituição em mora da autora, o AR de Id n. 112034113 foi recebido por terceiros e o endereço não coincide com aquele indicado no contrato objeto dos autos. Assim, não restou comprovada a constituição da parte ré em mora, ante a inexistência de documento que evidencie a certeza quanto à ciência da devedora da notificação. (...) DA EMENDA À INICIAL Considerando os fundamentos acima indicados, emende-se a petição inicial para: 1) comprovar a constituição da parte devedora em mora, por meio da juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR para o exato endereço da parte ré constante no contrato; Prazo de 15 (quinze) dias, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC. I. Por fim, a Secretaria deverá levantar o sigilo imposto, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 189 do CPC. Intime-se.” O Agravante sustenta que, independentemente do resultado, é valida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento para a constituição em mora da Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo recolhido (32212977). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao pronunciamento judicial cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator